Tribunal: TJMT
Processo: 1009928-38.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009928-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SILVEIRA LIMA - CPF: 953.971.753-15 (ADVOGADO), LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 26.832.621/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CPF: 019.501.943-10 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CPF: 017.692.933-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – CDA - INFRAÇÃO DESCRITA COMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCONFORMISMO DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANÁLISE RECURSAL QUE SE LIMITA AO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO SINGULAR – GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VIABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF – RELATIVIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois, medida menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida (CPC/2015, art. 797).

A apresentação de fiança bancária e seguro garantia equipara-se a penhora por expressa previsão legal, permitindo ao contribuinte a obtenção de Certidão Positiva com efeitos de negativa, sustação de protesto e baixa na negativação. No entanto, esses instrumentos não ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário obtida com o depósito integral.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1047788-81.2023.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
admitiu a recusa do seguro garantia ofertado pela executada/agravante e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado, com a abertura do prazo para apresentação de Embargos à Execução, bem como o pedido de sustação do protesto efetivado, com a expedição de Ofício ao 4º Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Protesto de Títulos Mercantis da Comarca de Cuiabá/MT, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 8.388 - 1º andar - Santa Rosa - Cuiabá - Mato Grosso - CEP: 78040-365.

A agravante alega que não há óbice ao oferecimento de seguro garantia para suspender crédito
não tributário
–
oriundo de custas judiciais
, pois, o seguro é equiparado a dinheiro, não se justificando a recusa do ente público e a não aceitação pelo juízo singular.

Alega que a dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 2023863750, perfaz R$150.058,54, e cita que eventual penhora possui o condão de inviabilizar o funcionamento da empresa, salientando, ainda, que já está sofrendo com os ônus do protesto do título, inclusive, não obtendo empréstimos.

Assevera que a aceitação do seguro garantia corresponde à forma menos onerosa de garantir a execução, razão pela qual pede a concessão da liminar indeferida na origem.

A antecipação da tutela recursal foi deferida
para determinar ao juízo
a quo
que recebesse o seguro garantia ofertado pela agravante, a fim de possibilitar-lhe a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a sustação do protesto noticiado, assim como para impedir a negativação do seu nome
(ID 210331694).

Contrarrazões (ID 211568178), alegando que não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, assim, requer o desprovimento do recurso.

A agravante apresentou embargos declaratórios para esclarecer obscuridade da decisão liminar, recurso que foi rejeitado no ID 216025677.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça por se tratar de execução fiscal (Súmula 189 STJ).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo agravado Estado de Mato Grosso, relativo à Certidão de Dívida Ativa n. 2023863750, em que consta a seguinte descrição de infração:
DEIXOU DE RECOLHER O VALOR DE CUSTAS PROCESSUAIS/TAXAS JUDICIÁRIAS ARBITRADAS NA DECISÃO
, no valor de R$ 150.058,54.

A agravante alega que, na verdade, o débito decorre de multa aplicada em contrato administrativo firmado com o poder público, com o objeto de
"Contratação de Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de softwares através de Fábrica de Software, Sustentação de softwares estratégicos, bem como Fábrica de Métricas e Qualidade de Software, por 20 (vinte) meses, para atender o PJMT"
e, que, por tal razão, não se trata de crédito tributário, o que possibilitaria o oferecimento do seguro garantia para a suspensão da exigibilidade na execução fiscal.

Como já mencionado na decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante (ID 216025677), “
a informação de que o crédito executado decorre da falta de pagamento de custas processuais/taxas judiciárias consta na CDA juntada no ID 209841677 – fl. 3”.

Dessa forma, eventual
vício na própria infração descrita na CDA, - se decorre de crédito tributário ou não -, além de não ser objeto deste agravo de instrumento, não foi submetida ao juízo
a quo
, logo, sua análise também importaria em supressão de instância.

No presente recurso só cabe analisar o acerto ou não da decisão de primeiro grau, que admitiu a recusa do seguro garantia ofertado para
suspender a exigibilidade do crédito executado, bem como para obstar que ele constitua impedimento à expedição de CND, ou ainda justifique a inclusão do nome da agravante nos órgãos ou cadastros de inadimplência.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o recurso não comporta provimento, pois, o STJ consolidou o entendimento, quando do julgamento do RESp 1.156.668/DF, de que
“a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”
(Tema 378).

Quanto ao pleito de ofertar o seguro garantia para obter a sustação do protesto da certidão de dívida ativa, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, o recurso comporta provimento.

Para ilustrar:

“2. “1. ( )
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes. ( )”(AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). 3.
A Apólice de Seguro-Garantia assegura à autora apelante AMERICEL S/A a possibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao crédito originado do Auto de Infração n. 15421/2014, bem como a não inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes
. Precedentes (TJDFT. Acórdão 1282158, APC/RemNec 07100116020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 19/9/2020).” (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ARGUMENTOS DE DEFESA NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂCIA - ANÁLISE PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Embora a pretensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não seja possível mediante apresentação de seguro garantia, mesmo que acrescido de 30% sobre o valor do crédito,
verifica-se possível o seu recebimento para possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento pacífico deste e dos tribunais superiores
. (N.U 1003108-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)”

No caso, a agravante ofereceu como caução uma apólice de seguro garantia n.

0306920249907751078290000

, no valor de R$195.076,10, com validade de 18/01/2024 a 18/01/2029 (ID 209841678).

Nesse passo, conforme inciso II, do artigo do art. 9º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado recentemente pela Lei nº 13.043/2014, o oferecimento de carta fiança ou seguro garantia é admitido como forma de garantia da execução.
In verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(...).

Dessa forma, ofertada apólice de seguro como garantia do juízo, por conseguinte, resta possível a sustação do protesto da certidão de dívida ativa, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do nome da empresa dos cadastros de inadimplentes.

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente modificada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para confirmar a que determinou ao juízo de primeiro grau que recebesse o seguro garantia ofertado pela agravante, a fim de possibilitar-lhe a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a sustação do protesto noticiado, assim como para impedir a negativação do seu nome
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024